Tribunal: TJBA
Processo: 8037315-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037315-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IT SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): GIULIANO ROBINSON, JULIO GAZZOLLA DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO Advogado(s):RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para acolher exceção de pré-executividade e extinguir execução fiscal, sem fixação de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios e se é cabível sua estipulação após a extinção da execução fiscal por exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Verificada a omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios, impõe-se seu suprimento. 5. Pelo princípio da causalidade, deve arcar com os ônus sucumbenciais a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. 6. É devida a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade conduz à extinção da execução fiscal. 7. Honorários fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: "É cabível a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade resulta na extinção da execução fiscal." ___________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 85, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2136660/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.08.2024, DJe 21.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2113623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.06.2024, DJe 27.06.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8037315-71.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante IT SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e como Embargado MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.